Tribunal: TJPA
Processo: 0004850-79.2018.8.14.0009
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004850-79.2018.8.14.0009

EMBARGANTE: JONISON TIAGO PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33 DA LEI Nº 11.343/2006, 14 DA LEI Nº 10.826/2003 E 244-B DO ECA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. PROCEDÊNCIA. MATÉRIA QUE PODERIA SER ENFRENTADA DE OFÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O embargante alega que o acórdão embargado foi omisso porque deixou de enfrentar, ex officio, a extinção da punibilidade do crime do art. 244-B do ECA.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em saber se ocorreu omissão no acórdão embargado quanto à prescrição do crime do art. 244-B do ECA.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – O

embargante foi condenado às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 14 da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 244-B, do ECA, praticados em concurso material, sendo que, para o último crime, recebeu a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Ocorre que a sentença foi prolatada em 02/02/2024 e a denúncia recebida no dia 30/07/2018, ou seja, entre esses dois marcos temporais transcorreram mais de 06 (seis) anos, portanto, está extinta a punibilidade do crime do art. 244-B do ECA pela prescrição retroativa, ex vi, do art. 109, inc. V c/c 110, §1º, todos do CP.

4 – Excluída a condenação do crime do art. 244-B do ECA, o embargante fica condenado pela prática dos crimes do art. 33 da Lei 11.343/2006 e 14 da Lei nº 10.826/2003 c/c 69 do CP, às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

IV – DISPOSITIVO

5 – Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e acolher os declaratórios para condenar o apelante pela prática dos crimes do art. 33 da Lei 11.343/2006 e 14 da Lei nº 10.826/2003, às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JONISON TIAGO PEREIRA DA SILVA
contra o acórdão nº 22120483, publicado no DJ em 19/09/2024, de minha relatoria.

O embargante sustenta que o aresto é omisso, tendo em vista que não se manifestou, ainda ex officio, sobre a extinção da punibilidade do crime do art. 244-B do ECA, pelo qual foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão.

Pede o acolhimento dos declaratórios, a fim de que seja extinta a punibilidade da prática do referido crime.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e acolhimento dos declaratórios.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios interpostos.

O embargante sustenta que o aresto é omisso, tendo em vista que não se manifestou, ainda ex officio, sobre a extinção da punibilidade do crime do art. 244-B do ECA, pelo qual foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão.

Pois bem. O embargante foi condenado às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 14 da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 244-B, do ECA, praticados em concurso material, sendo que, para o último crime, recebeu a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Ocorre que a sentença foi prolatada em 02/02/2024 (doc. id nº 19079905) e a denúncia recebida no dia 30/07/2018 (doc. Id nº 57414662 - Pág. 8), ou seja, entre esses dois marcos temporais transcorreram mais de 06 (seis) anos, portanto, está extinta a punibilidade do crime do art. 244-B do ECA pela prescrição retroativa, ex vi do art. 109, inc. V c/c 110, §1º, todos do CP.

Por essa razão, acolho os declaratórios, ficando o embargante condenado tão somente pela prática dos crimes do art. 33 da Lei 11.343/2006 e 14 da Lei nº 10.826/2003 c/c 69 do CP, às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e acolho os declaratórios para condenar o apelante pela prática dos crimes do art. 33 da Lei 11.343/2006 e 14 da Lei nº 10.826/2003, às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/03/2025